Tribunal: TJBA
Processo: 8004889-20.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004889-20.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRIMONIAL CAMERA LTDA Advogado(s): PAULA DANTAS REGO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID 80693768) que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pela Agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito. A demanda originária visava a restituição de valores pagos a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITIV), sob o argumento de que a base de cálculo utilizada pelo Município de Camaçari seria ilegal por divergir do valor da transação declarado pelo contribuinte. II. Questão em discussão. 2. a) A correção da decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil, negou provimento ao apelo por considerá-lo manifestamente improcedente e contrário à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.113; b) A legalidade do procedimento de arbitramento da base de cálculo do ITIV realizado pela municipalidade, notadamente se o valor da transação declarado pelo contribuinte possui caráter absoluto ou se admite prova em contrário pela Administração Tributária mediante processo administrativo. III. Razões de decidir. 3. O recurso de Agravo Interno não apresenta fundamentos suficientes para infirmar a decisão monocrática agravada. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), estabelece que, embora o valor da transação declarado pelo contribuinte goze de presunção de veracidade, tal presunção é relativa (juris tantum). 4. A referida presunção pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, para apurar o valor de mercado do imóvel. 5. O Município de Camaçari demonstrou, de forma cabal, a instauração de processo administrativo (nº 70956/2023, ID 58567526) para arbitrar a base de cálculo do ITIV, utilizando metodologia comparativa de mercado e afastando-se, inclusive, do valor venal para fins de IPTU. Ficou comprovado que foi oportunizada a impugnação administrativa do valor arbitrado, o que afasta a alegação de unilateralidade do ato. 6. A Agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadequação do valor de mercado apurado pelo Fisco, limitando-se a reiterar a tese de que o valor da transação deve prevalecer de forma absoluta, o que contraria frontalmente o entendimento vinculante do STJ. A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, estando em plena consonância com a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso de apelação manifestamente improcedente e contrário a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.113/STJ) deve ser mantida, nos termos do art. 932, IV, 'b', do CPC, quando o Agravo Interno correspondente não apresentar fundamentação nova e suficiente para infirmá-la. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de cálculo do ITBI goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de regular processo administrativo para arbitramento do valor venal de mercado do imóvel, nos termos do art. 148 do CTN e da tese fixada no Tema 1.113/STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004889-20.2023.8.05.0039, sendo Agravante PATRIMONIAL CAMERA LTDA e Agravado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça